Tribunal: TJMT
Processo: 1019108-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019108-54.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), KLEVERSON DOUGLAS SANDES GALVAO - CPF: 068.151.581-36 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DE ARAÚJO SOUZA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA
–
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
–
1.

INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
– IMPROCEDÊNCIA –
PRESENÇA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
– GRAVIDADE DO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 6 DA TCCR/TJMT – PACIENTE FORAGIDO –
2.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM

DENEGADA
– EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Preenchidos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva contidos nos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente, diante da gravidade concreta do delito, da reiteração delitiva e, também, da própria necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do paciente desde o ano de 2017, autorizando a conclusão no sentido de que pretende se furtar à sua aplicação, justificada está a aplicação da
ultima ratio
para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Em consonância com o Enunciado Orientativo no. 6 da TCCR/TJMT,
in verbis:
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”;

2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto, que além de insuficientes ou inadequadas, sequer

existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kleverson Douglas Sandes Galvão
, contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, acoimado de coator.

O Impetrante narrou que o paciente estaria na
iminência de ser preso
devido a Mandado de Prisão Preventiva expedido em seu desfavor, segundo ele mediante ato ilegal porque, resumidamente: 1)
o paciente não foi localizado por erro do próprio Judiciário
, já, que ao contrário do que entendeu o d. Magistrado, atualizou corretamente, nos autos da ação penal em que é réu, o respectivo endereço para as intimações necessárias; 2) A decisão do Magistrado indeferindo o pedido de revogação da cautelar é
baseada em registros criminais que não autorizam a preventiva
; 3) O paciente em
nenhum momento tentou se furtar ou atrapalhar os trabalhos da justiça
, assim como compareceu a todos os atos designados; 4) é
trabalhador
,
residente
na cidade de
Rondonópolis
;
jamais
teve a sua
vida voltada
para o
crime
; 5)
não
haveria
razões
concretas e idôneas para ser
preso
preventivamente.

Desta forma, buscou a concessão da ordem, para que fosse
revogada a prisão preventiva
do Paciente.

Subsidiariamente, requereu a substituição da cautela extrema por
medidas cautelares dela diversas
(Id. 28392956).

Anexou documentos (Ids. 28392958 a 28392961).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 28675454).

Em seguida, vieram as Informações judiciais (Id. 29362498).

A Cúpula Ministerial ofertou parecer, no qual, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
, em parecer não sintetizado (Id. 30574477).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020